Tribunal: CARF
Processo: 15563.000599/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000599/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.749 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
LUBRIZOL DO BRASIL ADITIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/07/2002
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias, conforme o art. 32, inciso IV e § 50, da Lei
8.212/91, na redação da Lei 9.528/97, configura descumprimento de dever
jurídico tributário instrumental, sujeito à lavratura de Auto de Infração, com
vistas à constituição do crédito tributário, na forma do Art. 113, § 2°, da Lei
5.172/66 - Código Tributário Nacional e Art. 33, § 7°, da Lei 8.212/91.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS - SALÁRIO INDIRETO
A utilização de veículos para fins além dos previstos no horário de trabalho
configura-se remuneração indireta e, como tal, deve ser tributada. Inteligência
do Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e Art. 74 da Lei 8.383/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Wilsom de Moraes Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000599/2007-68
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Auto de Infração lavrado com fulcro no art. 32, IV, § 3 e § 50 da Lei
8212/91 c/c art. 225, IV, e § 40 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3048/99, no montante de R$ 155.358,97.
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, o crédito lançado é reflexo dos AIOPs
37.096.074-2 e 37.096.075-0, além dos valores recolhidos pela empresa em decorrência
de reclamatórias trabalhistas nas competências 05/2000 e 06/2000.
3. No Relatório Fiscal de Aplicação da Multa e tabelas anexas, a autoridade autuante
demonstra o valor que- deixou de ser declarado, por competência, bem como detalha o
cálculo da multa que teve por base legal o art. 32, IV e § 5o da Lei 8212791 cc art. 284,
inciso II do RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, e atualizada pela Portaria MPS n°
142, de 11/04/07.
Da Primeira Impugnação
4. Notificada do lançamento pessoalmente em 23/11/07, a interessada apresentou
impugnação de fls. 77/82, aduzindo as seguintes alegações:
5. Os valores cobrados têm natureza administrativa e não tributária, regendo-se pelo
prazo prescricional de 5 anos do decreto 20.910/32. Remete à Lei 9.873/99.
6. Informa que efetuou o depósito facultativo em relação aos processos trabalhistas.
7. 0 que aqui se discute pode ser resumido da seguinte forma: a impugnante obteve do
CRPS acórdão favorável ao seu recurso na NFLD 35.035.644-0, de que o ABONO
LUBRIZOL FÉRIAS pago aos seus funcionários por ocasião das férias não sofre
incidência de Contribuição Previdenciária, salvo no que exceder 20 dias, na forma dos
Arts. 143 e 144 da CLT, o que a fiscalização não logrou comprovar até hoje. Por isso
não informou estes valores na GFIP.
8. A multa administrativa por não apresentação de informação correta somente será
cabível quando o aspecto referente ao excesso de 20 dias ficar esclarecido no Processo
35311.000511/2005-15.
9. A nova autuação é fazer vista grossa à coisa julgada administrativa. A atuação da
empresa foi pautada na decisão do CRPS.
Da Diligência
10. Analisando a peça processual, o primeiro julgador fez constar que o AI tem como
fatos geradores os lançados nos AI's 37.096.074-2 e 37.096.075-0, além das
contribuições previdenciárias recolhidas sobre as reclamatórias trabalhistas nas
competências 05 e 06 de 2000.
11. Ocorre que o referido julgador, analisando o AI 37.096.075-0, verificou que os fatos
geradores ali contidos, foram lançados com redução de multa, por terem sido declarados
em GFIP e que os valores do mesmo não constavam na planilha de cálculo da multa
deste AI que está sendo julgado no momento.
12. Analisando todo o resultado da ação fiscal e a planilha de valores deste AI, foi
constatado que integra o valor da penalidade a contribuição relativa à verba "Abono
LZB Férias" que está no AI 37.096.073-4, que não foi citado no Relatório Fiscal.
Concluiu o julgador que houve equívoco da autoridade autuante ao citar o AI
37.096.075-0 ao invés do AI 37.096.073-4.
13. Além disto, foi salientado que devem ser explanados, com precisão, todos os fatos
geradores da obrigação tributária, para que não seja cerceado o direito de defesa do
contribuinte. Assim sendo, foi determinada a expedição de novo Relatório Fiscal da
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

Infração, com a menção correta dos números dos AI's e explanação correta dos fatos
geradores e conseqüente reabertura do prazo de defesa.
Da Promoção Fiscal
14. Em seu novo Relatório Fiscal, a autoridade lançadora determina a matéria tributável
da forma como será adiante esclarecida.
Da Gratificação/Abono
15. No período de 05/00 a 07/02 a empresa pagou a gratificação/abono de férias aos
seus empregados, que 6 um percentual do salário, que varia de acordo com o tempo em
que o obreiro está na empresa, conforme a tabela de fls. 132.
16. A fiscalização entende que este abono não está relacionado com aquele previsto nos
Arts. 143 e 144 da CLT, visto que é pago pela empresa não em virtude de conversão de
um terço das férias em pecúnia, mas sim em função do tempo de permanência do
obreiro na pessoa jurídica.
17. Tal ganho, que é sempre pago na época da concessão de férias, foi caracterizado
como "não eventual", e enquadrado como salário-de-contribuição, por não se amoldar à
hipótese prevista no Art. 28, §9°, "e", 7.
Salário Indireto -Veículos
18. Inicia sua explanação neste tópico o Auditor, com arrimo no Art. 201,
§4°, da Constituição da República, e seu reflexo no Art. 28, I, da Lei 8.212/91, para
afirmar a integração ao salário-de-contribuição dos benefícios indiretos sob a forma de
utilidades, o chamado salário indireto. Remete à redação do Art. 74 da Lei 8.383/91.
19. Além deste preceito normativo primário, cita um quaternário, o PARECER
NORMATIVO n° 11 de 30/09/1992, da COORDENAÇÃO-GERAL DO SISTEMA DE
TRIBUTAÇÃO - COSIT, que trata dos salários indiretos concedidos pelas empresas.
Além disto, menciona a informação prestada pelo diretor de operações da empresa, Sr.
Willie de Souza e Silva de que os veículos ficam à disposição dos usuários 24 horas por
dia, inclusive nos finais de semana, conforme o documento interno PL.004 VEÍCULOS
A FUNCIONÁRIOS. 20. Assim sendo, a fiscalização considerou as despesas de
manutenção e de depreciação dos veículos como salário-de-contribuição indireto pagos
a gerentes e diretores da empresa.
Da Segunda Impugnação
21. Notificada do segundo Relatório Fiscal, via postal, em 02/09/09 (fls. 176), a
interessada apresentou nova impugnação de fls. 180/186, em 25/09/09, aduzindo as
seguintes alegações:
22. Requer pedido de vista para se inteirar da análise de sua primeira defesa e do teor da
primeira orientação de diligência, que determinou a confecção do novo Relatório Fiscal,
como também do processo 35311.000511/2005-15, referente ao abono de férias, que o
CRPS negou 2 pedidos de revisão de acórdão a SRP.
23. Ao contrário do entendimento-da fiscalização, a RFB já aceitou que o Abono LZB
Ferias possui relação com o abono previsto nos Arts. 143 e 144 da CLT.
24. Tais pedidos de vista são concernentes à ampla defesa e se justificam pela
necessidade de se extraírem cópias para esclarecimentos complementares.
25. Nulidade do AI, porque o Art. 79,1 da Lei 11.941/09, em vigência quando da
elaboração do novo Relatório Fiscal, revogou o §5° do Art. 32 da Lei 8.212/91, além de
seu Art. 26 acrescentar na norma do Art 32-A outros critérios de multa.
26. Prescrição da cobrança dos valores deste AI, pois, conforme os Acórdãos 13-21.801
(AI 37.096.074-2) e 13-21.802 (AI 37.096.073-4), os mesmos foram alcançados pela
decadência. Se a Administração reconhece que o direito de lançar já estava extinto, não
há extensão maior ou efeito danoso para a fazenda o ato de não informar contribuições
previdenciárias que não eram ou não são devidas, já que o dano é traduzido na falta de
recolhimento.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

27. Ainda que assim não fosse, está prescrita a pretensão de se cobrar multa por esse
alegado descumprimento de obrigação acessória, por força do Decreto 20.910/32.
28. Nulidade do novo Relatório Fiscal por desobediência ao devido processo legal. A
fiscalização não intimou o contribuinte para apresentar esclarecimentos ou a declaração,
conforme previsto na nova legislação. Pelo novo Art. 32-A, somente se, depois de
intimado, não corrigir a GFIP ou prestar esclarecimentos, é que estará sujeito à multa.
Sem esta oportunidade à defendente, não poderia a fiscalização lavrar um novo
Relatório Fiscal e reabrir prazo de defesa.
29. Foi expressamente reconhecido pelo CRPS na NFLD 35.035.644-0 que o Abono de
Férias estava em conformidade com os Arts. 143 e 144 da CLT, não expressando
salário, exceto quando excedesse 20 dias.
30. Está firmada posição do TST, no que respeita A utilização de veículos, na forma do
verbete 367, I, de sua súmula de jurisprudência, a seguir transcrito:
SUM-367 UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA.
VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO (conversão das
Orientações Jurisprudenciais nos 24, 131 e 246 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e
25.04.2005. I - A habitação, a energia elétrica e veiculo fornecidos pelo empregador ao
empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza
salarial, ainda que, no caso de veiculo, seja ele utilizado pelo empregado também em
atividades particulares. (ex-Ojs da SBDI-1 nos 131 - inserida em 20.04.1998)
31. Não se deve confundir a proteção ao interesse da arrecadação com o objetivo de
arrecadação por meio de multa.
32. Quando da lavratura do novo Relatório Fiscal já estava em vigor a Lei 11.941/09,
que acrescentou o Art. 32-A à Lei 8.212/91. Em caso de manutenção do AI, pleiteia a
defendente a aplicação do Art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, para que o
referido Art. 32-A seja aplicado.
33. Requer a aplicação do Art. 156, IX, do Código Tributário Nacional, pois, para o
caso, já existe decisão administrativa irreformável.
34. Postula perícia, com posterior indicação dos quesitos.
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/0572000 a 31/07720-02
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias, conforme o art. 32, inciso IV e § 50, da Lei 8.212/91, na
redação da Lei 9.528/97, configura descumprimento de dever jurídico tributário
instrumental, sujeito à lavratura de Auto de Infração, com vistas à constituição do
crédito tributário, na forma do Art. 113, § 2°, da Lei 5.172/66 - Código Tributário
Nacional e Art. 33, § 7°, da Lei 8.212/91.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA.
INCIDÊNCIA.
SUPLEMENTO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 144 DA CLT.
Exclui-se da base de cálculo das contribuições previdenciárias a parcela paga a titulo de
"complemento de férias" cuja natureza enquadra-se na figura do abono de férias,
previsto no art. 144 da CLT.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS - SALÁRIO INDIRETO
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

A utilização de veículos para fins além dos previstos no horário de trabalho configura-se
remuneração indireta e, como tal, deve ser tributada. Inteligência do Art. 28, I, da Lei
8.212/91 e Art. 74 da Lei 8.383/91.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O julgador do processo administrativo fiscal deve obedecer ao enunciado da súmula
vinculante a partir da sua publicação, nos termos do art. 103-A da CRFB/88 c/c art. 2°
da Lei n° 11.417/06.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/08/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 01/09/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) decadência ao período de lançar de 05/2000 e 07/2002, e de 05/2000 a 07/2002;
b) realização de perícia para se comprar a natureza da utilização dos veículos da
empresa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, em relação à preliminar suscitada (decadência), importante consignar
que a questão sobre a decadência já foi objeto de análise pela decisão de piso. É nesse giro que o
próprio recorrente reconhece a questão: “De qualquer forma, reconheceu a ocorrência de
decadência para as competências até 111/2001, que foram extirpadas do lançamento, pois "não
havia como exigir multa por descumprimento dos deveres instrumentais anteriores a
competência 11/2001, na medida em que se encontrava extinto o direito de lançar as penalidades
relativas ao período em questão" (item 63, fls. 247).”
No entanto, insiste no reconhecimento da decadência de período já reconhecido
pela decisão de piso e para período posterior, mas sem indicar um fundamento específico para
impugnar esse ponto em particular. Nesse sentido, é de se afastar a pretensão preliminar,
mantendo-se hígida a decisão de primeira instância, com a qual concordo e que adoto, nos
termos do art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF):

Da Decadência
52. Cumpre ressaltar que a decadência constitui uma prejudicial de mérito, devendo ser
utilizada como uma defesa indireta de mérito, podendo também ser conhecida de ofício
pelo julgador, nos termos do art. 210 do CC/02 c/c art. 269, IV do CPC.
53. A decadência das contribuições previdenciárias encontra-se regulada pelo artigo 45
da Lei n°8.212/91:
"Art. 45. 0 direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído; formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada."
54. Todavia, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, em sede dos Recursos
Extraordinários (REs) 556664, 559882, 559943 e 560626, que apenas lei complementar
(art. 146, III, "b", CRFB/88) pode dispor sobre normas gerais em matéria tributária
como prescrição e decadência, incluídas aí as contribuições sociais. Os ministros
declararam por unanimidade a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei
8.212/91, que prescreviam em dez anos o prazo decadencial e/ou prescricional das
contribuições da seguridade social, e também a incompatibilidade constitucional do
parágrafo único do artigo 50
do Decreto-Lei 1.569/77, que determinava que o arquivamento das execuções fiscais de
créditos tributários de pequeno valor seria causa de suspensão do curso do prazo
prescricional.
55. Em seguida, foi editada a Súmula Vinculante n° 08 do STF, de 12/06/2008,
publicada no DOU n° 117 de 20/06/2008, que assim -dispõe:
"São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário".
56. Insta salientar que a Súmula Vinculante encontra-se disciplinada nos arts. 103-A da
CRFB/88 e 2° da Lei 11.417/2006, verbis:
CRFB/88
Art. 103-A. 0 Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões
sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal, bem como proceder a sua revisão ou cancelamento, na forma
estabelecida em lei. (incluído pela Emenda Constitucional n°45, de 2004) (Vide
Lei n°11.417, de 2006). (grifei)
59. O lançamento ora em julgamento, entretanto, é um auto de infração por ter sido
constatado pela Auditoria da Receita Federal do Brasil que a impugnante deixou de
cumprir obrigação acessória estabelecida pela Legislação Previdenciária. Logo, não se
pode falar que o lançamento ora em julgamento é de tributo cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, não podendo por conseqüência, afirmar que o prazo de decadência é o
estabelecido no artigo 150, § 4 ° do CTN, mas sim, o prazo do artigo 173, I do mesmo
diploma legal.
60. Cabe trazer A. baila o magistério do ilustre doutrinador Hugo de Brito Machado (In
Curso de Direito Tributário, 28 a edição-2007, Ed. Malheiros, p. 245) que ratifica esse
entendimento:
"Questão interessante reside em saber quando começa o prazo de decadência de
constituir o crédito tributário se este se constituir apenas em penalidade
pecuniária. (..) Pensamos que, se essa penalidade for autônoma, isto é, não
estiver-vinculada a qualquer tributo, o prazo decadencial começa do primeiro dia
seguinte a data do cometimento do ilícito—respectivo, pois desse cometimento o
lançamento da multa já poderia ter sido feito...."
61. Neste sentido, foi emitida a Nota Técnica PGFN/CAT n ° 856/2008, aprovada pelo
Procurador Geral da Fazenda Nacional em 01/09/2008, com base na Súmula Vinculante
n° 8 do Supremo Tribunal Federal, definindo que o prazo decadencial quanto ao
descumprimento das obrigações acessórias exigíveis pela legislação previdenciária deve
observar a rega do inciso I do art. 173 do CTN.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

62. No caso ora em exame, o crédito tributário foi constituído em 23/11/2007, com
ciência da impugnante no dia 26/11/2007, relativo aos fatos geradores do período de
05/2000 a 07/2002.
63. Em face do exposto, considerando a data da ciência do AI em 26/11/2007, conclui-
se que ocorreu a decadência, nos termos do art. 173, I do CTN, para as competências até
11/2001, inclusive, que deverão ser extirpadas do lançamento. Como a obrigação de
informar em GFIP vence no dia 07 do mês subseqüente ao da ocorrência do fato
gerador, considera-se inadimplente, já no dia 08, o sujeito passivo que tenha informado
incorretamente os dados na GFIP da competência anterior. Deve-se reconhecer,
portanto, que não havia como exigir multa por descumprimento dos deveres
instrumentais anteriores a competência 11/2001, na medida em que se encontrava
extinto o direito de lançar as penalidades relativas ao período em questão. Com base
nisto, a defendente também poderá efetuar o levantamento de seu depósito afeto as
competências 05 e 06/2000 relativo as Contribuições Previdenciárias incidentes sobre as
reclamatórias trabalhistas.
Lei 11.417/2006
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que,
a partir de sua publicação na imprensa oficial, tem efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e it administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua
revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei. (grifei)
57. Assim sendo, a partir da publicação do enunciado da Súmula Vinculante na
imprensa oficial, a mesma terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e Administração Pública.
58. Logo, em face da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91 prolatada pelo
E. Supremo Tribunal Federal, bem como a edição da Súmula Vinculante n° 8 do mesmo
Tribunal, a constituição do crédito relativo As contribuições previdenciárias devem
obedecer ao prazo decadencial do CTN.

O litígio recai sobre a aplicação de multa por "informação de dados incorretos" no
caso de salário indireto (utilização de veiculo), por que estaria incluído no conceito de salário-de-
contribuição previdenciário, cabível a multa do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212/91.
Cabia ao recorrente a prova inconteste de utilização dos veículos apenas para as
atividades empresariais, mas não logrou êxito em seu ônus probatório. A questão em tela é
conhecida por este CARF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004
a
31/12/2004
TERCEIROS.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUTOMÓVEIS CEDIDOS A FUNCIONÁRIOS. DISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO
DO TRABALHO. SALÁRIO INDIRETO. INCIDÊNCIA. Integram o salário de
contribuição os valores das utilidades oferecidas com habitualidade aos trabalhadores,
decorrentes da relação laboral com a empresa, ainda que não se enquadrem no conceito
de salário para os fins do Direito do Trabalho. Número do processo:
19515.001198/2009-13, Turma: 2a Turma/Câmara Superior Rec. Fiscais, Câmara: 2a
Seção, Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais, Data da sessão: 29 Oct 2021,
Número da decisão: 9202-009.995.

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2004
a
31/12/2004
COTA
PATRONAL.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. AUTOMÓVEIS CEDIDOS A FUNCIONÁRIOS. DISPENSÁVEIS
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

À REALIZAÇÃO DO TRABALHO. SALÁRIO INDIRETO. INCIDÊNCIA. Integram
o salário de contribuição os valores das utilidades oferecidas com habitualidade aos
trabalhadores, decorrentes da relação laboral com a empresa, ainda que não se
enquadrem no conceito de salário para os fins do Direito do Trabalho. Número do
processo: 19515.001197/2009-79, Turma: 2a Turma/Câmara Superior Rec. Fiscais,
Câmara: 2a Seção, Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais, Data da publicação: 31
Dec 2021, Número da decisão: 9202-009.994

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Higidez do Lançamento
36. Ataca de nulidade o AI por não ter tido vista aos autos, pelos motivos que expõe,
pelos novos critérios de multa e pela falta de intimação para retificar sua declaração ou
apresentar informações.
37. Quanto ao pedido de vista dos autos, esclareça-se que os mesmos sempre estiveram
no órgão preparador à disposição do defendente para que o mesmo pudesse compulsá-
los e se não o fez, foi por seus próprios motivos. Já em relação as razões que originaram
a diligência, cabe a aplicação do princípio pas de nullité sans grief Explica-se:
onde não houver prejuízo não deve haver nulidade. Houve prejuízo para o contribuinte?
Não. E por quê? Pelo simples fato de que a diligência determinada pelo primeiro
julgador foi no sentido de se esclarecer ao contribuinte a integralidade das precisas
informações a respeito da qualidade jurídica do lançamento e da menção correta do AI
37.096.073-4 no lugar do AI 37.096.075-0.
38. A diligência foi exatamente para dar ao contribuinte a maior amplitude de seu
direito de defesa e o pleno exercício do contraditório. Em nenhum momento a
providência saneadora foi no sentido de se alterar qualquer critério qualitativo ou
quantitativo do lançamento. O conhecimento da diligência se consubstancia em seu
próprio objetivo: o novo Relatório Fiscal.
39. Tanto teve bom efeito (o segundo Relatório Fiscal) e não pode ser alegada a
nulidade, que a segunda peça defensiva do contribuinte veio permeada dos mesmos
argumentos da primeira, com alguns acréscimos, que só poderiam ali estar dadas as
informações contidas no novo Relatório Fiscal. Outro fato que comprova que a defesa
do contribuinte não foi prejudicada é que os autos só agora foram conclusos para
julgamento, em 22/06/2010, e a segunda contestação foi protocolizada em 25/09/2009,
ficando o lançamento, no órgão preparador por quase 09 (nove) meses. Será que neste
interregno não houve um único preposto do patrono da alvejada para efetuar a vista nos
autos? Irrazoável tal situação.
40. Também não é motivo de nulidade a suposta falta de vista ao processo
35311.000511/2005-15. A uma porque é procedimento diverso deste. A duas porque o
contribuinte já sabe exatamente o que lá ocorre, conforme se vislumbra no Ofício
MF/7aSRRFB/325/2007, onde é instado a recolher o saldo. Em sua impugnação a
própria defendente afirma que o antigo CRPS, por duas vezes, negou pedido de revisão
de acórdão da extinta SRP--para-a-matéria ali constante. Só não menciona que não é
para toda a matéria e sim, parte do lançamento. Então pergunta-se: para que ter vista -de
algo que se sabe do que está ocorrendo? E falta de lealdade processual, é a postura
tumultuária. Segundo a Lei da Boa Razão, de 1769, editada pelo Marques de Pombal,
por ordem de Dom José I, os assentos destinavam-se a precaver, com sábias
providências, as interpretações abusivas que ofendiam a majestade das leis,
desautorizavam a reputação dos magistrados e tornavam perplexa a justiça dos
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

litigantes, de forma que o sossego público não pudesse ser conservado no Direito e nos
bens dos vassalos. Os raciocínios frívolos e os sofismas praticados pelos advogados
seriam punidos com multa e suspensão dos graus, e aos advogados que emprestassem o
nome para violação das leis seria imposto exílio para Angola.
41. Em relação aos novos critérios de multa, temos que o CTN em seu art. 106, II, "c",
prevê a exceção à regra da irretroatividade quando dispõe sobre a aplicação retroativa
de lei nova quando mais favorável ao infrator do que a lei vigente A. época da
ocorrência do fato. Vejamos a redação do dispositivo:
"Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(.)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática."
42. Importa ressaltar que com a edição da Instrução Normativa 791, de 13 de novembro
de 2009 (DOU 17/11/2009), ficou sedimentada a necessidade de se efetuar a
comparação das multas previstas no artigo 32, § 5 ° da Lei 8.212/91, antes de sua
alteração pela Lei 11.941/2009, com aquela prevista no artigo 32-A da mesma lei, artigo
este inserido pela mesma Lei 11.941/2009. Tal orientação está prevista no artigo 476, §
9 da supracitada IN, verbis:
Art. 476, Por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212, de
1991, fica o responsável sujeito h multa variável, conforme a gravidade da
infração, aplicada, observado o disposto nos §§ 9' e 10, da seguinte forma:
I - até a competência novembro de 2008, a multa é limitada a um valor mínimo e
a um valor máximo previstos no art. 92 da Lei n°8.212, de 1991, atualizados
mediante Portaria Ministerial, e o seu valor será.
a) equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo, definido em função do
número de segurados da empresa, pela apresentação da GFIP, na redação do § 4°
do art. 32 da Lei n°8.212, de 1991, dada pela Lei n° 9.528, de 1997, antes da sua
revogação pela Lei n°11.941, de 2009, observado o disposto nos §§ 1° e 2° deste
artigo;
b) 100% (cem por cento) do valor das contribuições sociais previdenciárias
devidas e não declaradas, conforme disposto no § 5°, limitada aos valores
previstos no § 4" do art. 32, ambos da Lei re8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei V 9.528, de 1997, antes da sua revogação pela Lei n° 11.941, de 2009,
por competência, em face da apresentação de GFIP ou GRFP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo,
seja em relação as informações que alterem o valor das contribuições, seja em
relação ao valor que seria devido se não houvesse isenção ou substituição,
observado o disposto nos §§ 2° deste artigo;
c) 5% (cinco por cento) do valor mínimo, por campo com informação inexata ou
incompleta ou por campo com omissão de informação na GFIP ou GRFP, não
relacionada com os fatos geradores das contribuições sociais previdenciárias,
conforme disposto no § 6°, limitada aos valores previstos no § 4°, ambos do art.
32 da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997,
antes da sua revogação pela Lei n°11.941, de 2009, por competência, observado
o disposto no § 2° deste artigo;
II - a partir da competência dezembro de 2008, fica o responsável sujeito a multa
variável aplicada da seguinte forma:
a) R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de até 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e
b) 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 7°.
(...)
§ 9° Nos lançamentos fiscais relativos a fatos geradores ocorridos até novembro
de 2008, por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212, de
1991, nos casos de não-apresentação da GFIP ou de sua apresentação com
incorreções ou omissões, devem ser comparadas as penalidades previstas nos
incisos I e II do caput para aplicação da multa mais benéfica, nos termos da
alínea "c" do inciso lido art. 106 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN).
43. Cabe-nos ressalvar que foi publicada no DOU de 08/12/2009, a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no. 14, que dispõe expressamente sobre a necessidade de se proceder à
comparação entre as multas aplicadas antes e após a edição da MP 449/2008 (convertida
na Lei 11.941/09), a fim de se aplicar a mais benéfica ao contribuinte, como abaixo:
Art. 2° No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se
necessário, será retificado, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica,
nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966— Código Tributário Nacional (CTN).
§ 1° Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor 2ias
multas referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da
execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2°A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3°A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido a autoridade
administrativa competente, informando e comprovando que se subsume à
mencionada hipótese; ou
II - de oficio, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4° Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de
primeira instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a
análise do valor das multas para – verificação e aplicação daquela que for mais
benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do
parcelamento.
44. Assim sendo, obedecendo ao disposto no novel ato normativo, informamos ao
contribuinte que a análise do valor das multas aplicadas neste Auto de Infração, para
verificação da mais benéfica, será realizada no momento do pagamento ou
parcelamento, conforme disposto no artigo acima transcrito da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n. 14/2009.
45. A argumentação de nulidade por falta de intimação para apresentação de declaração
com as informações contendo os fatos geradores ou apresentação de esclarecimentos
não merece melhor sorte. Não atentou o contribuinte que não está sendo feito um novo
lançamento, mas sim apenas uma explicitação ampla dos critérios jurídicos de ato
administrativo anterior. Na época em que o mesmo foi emitido, cumprindo-se a regra do
Art. 144 do Código Tributário Nacional, não havia a previsão desta intimação. Outro
fato que merece nossa observação: por que faz questão o contribuinte desta intimação,
se na sua impugnação defende ferrenhamente a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre as verbas lançadas? Para que informar algo que acha que não deve
ser informado? Arguir nulidade novamente e querer ser intimado para não informar.
Onde o sentido? Em boa hora seria de se aplicar a Lei da Boa Razão de 1769...
46. Quod erat demonstratum, estabeleço a higidez formal do lançamento e o declaro
apto ao julgamento do mérito.
Do Mérito
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

Da Natureza da Penalidade
47. É falacioso dizer que este crédito não tem natureza tributária. justamente por causa
do descumprimento de um dever jurídico tributário instrumental que o Auto de Infração
foi lavrado. Na tosca e imprecisa linguagem do Código Tributário Nacional,
descumprida a "obrigação acessória", a mesma converte-se em principal e o crédito
tributário é decorrência natural desta. No presente caso, o dever instrumental
inadimplido era de informar a totalidade dos fatos geradores das obrigações tributário-
previdenciárias.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1 0 A obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto de
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária. (Grifos nossos)
48. Convertendo-se em obrigação principal, pela sua inobservância, na forma do §3°
acima, surge o crédito tributário, em seu aspecto material, latente, potencial, na - - -
forma_ do_ Art. 139, do mesmo códex. Note-se que este dispositivo diz que o crédito
tem "a mesma natureza desta”, ou seja, natureza tributária:
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação acessória e tem a mesma
natureza desta.
49. Surgido o crédito tributário materialmente, enquanto direito para o ente público,
falta a cártula que se lhe consubstancie e o individualize, o documento que o
materialize. Neste passo surge a figura da "autoridade administrativa" rectius
"autoridade fiscal" e efetua o lançamento tributário. Este singular rito está no Art. 142
do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
50. Assim sendo, nota-se que o contribuinte não conseguiu alcançar o verdadeiro
sentido da natureza jurídica deste ato, que, apesar de administrativo, não encerra um
crédito meramente administrativo, mas sim um crédito tributário, escapando as regras
prescricionais do vetusto Decreto 20.910/32.
51. E é importante que se estabeleça a natureza deste crédito como tributária, pois assim
estar-se-á delimitando o campo das regras jurídicas aplicáveis ao caso.
(...)
Do Abono de Férias
64. Em relação A parcela denominada "abono de férias", a Interessada esclarece tratar-
se da figura do abono de férias, previsto no art. 144 da CLT e expressamente excluído
do salário-de-contribuição por força do disposto no art. 28, §9, "e", item 6 da Lei
8.212/91, que assim estabelecem:
CLT
Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de
férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lh
seria devida nos dias correspondentes. (Redação dada pelo Decreto-lei n° 1.535,
de 13.4.1977
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

§ 1o O abono de férias deverá ser requerido até 15 (quinze) dias antes do término
do período aquisitivo. (Incluído pelo Decreto-lei n° 1.535, de 13.4.1977)
§ 2° - Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo
deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato
representativo
da
respectiva
categoria
profissional,
independendo
de
requerimento individual a concessão do abono. (Incluído pelo Decreto-lei n°
1.535, de 13.4.1977)
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica aos empregados sob o regime de tempo
parcial. (Incluído pela Medida Provisória n°2.164-41, de 2001)
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido
em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de
convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário,
não integrarão a remuneração do empregado para os -efeitos-da-legislação-do
trabalho. (Redação dada pela Lei n°9.528, de 1998)
Lei n°8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97)
(.)
e) as importâncias:
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Redação dada pela Lei n°9.711, de 1998).
65. Como apurado pela fiscalização, o abono foi pago pela empresa, motivada pelo seu
regulamento interno, nos anos de 2000, 2001 e 2002, na época de concessão das férias,
mas tendo como fator de sua concessão e também de sua mensuração o tempo que o
funcionário tem de contrato de trabalho, conforme a planilha abaixo:

66. Como se vê, o abono é pago em função do número de anos que o empregado tem na
empresa e a quantificação do abono é um percentual de seu salário. Apenas nos anos de
2000 e 2001 ocorreram pagamentos acima do limite de 66,67% (ou 20 dias de salário),
para os obreiros com tempo de serviço acima de 10 anos. Ocorre que este fato é inócuo,
já que atingido pela decadência, como acima decidido. Ainda que se reconheça que na
competência 12/2001 (não atingida pela decadência) ocorreu pagamento acima do limite
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

de 66,67%, embora estes valores não estejam discriminados nos autos, tal fato acaba por
não influenciar no valor total da multa, dado o limitador a que é imposta por
competência, no caso, de R$ 5.975,65.
67. É importante observar que o abono de férias é aquele concedido em virtude de
cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo
coletivo, em valor não excedente a 20 (vinte) dias de salário e pago no período
correspondente as férias (art. 144 da CLT), assemelhando-se a uma gratificação cujo
escopo único consiste em reforçar a capacidade econômico-financeira do empregado
por ocasião de suas férias. Não se confunde com o abono pecuniário, que é a conversão
em dinheiro de 10 dias das férias anuais do empregado (art. 143 da CLT).
68. Sobre a figura do abono de férias, Mauricio Godinho Delgado, em sua obra "Curso
de Direito do Trabalho, 4' edição, pág. 979, nos traz valiosa lição: interessante observar,
a propósito, que também não terá natureza salarial (mesmo tratando-se de férias
gozadas) parcela suplementar concedida pelo empregador ao empregado por ocasião das
férias (além do terço constitucional), por força do contrato, regulamento empresarial ou
norma coletiva, desde que tal parcela não exceda a 20 dias de salário (art. 144, CLT).
Aqui, tecnicamente, não se poderia negar natureza gratificatória a este tipo de parcela;
contudo, a CLT, por texto expresso, excepcionou a parcela de semelhante
caracterizando jurídica, negando seu caráter salarial
69. Conclui-se, assim, que a verba ora controvertida amolda-se perfeitamente a figura
do abono de férias de que trata o art. 144 da CLT, razão pela qual assiste razão a
Impugnante no sentido de que não há incidência de contribuições previdenciárias, por
força do disposto no art. 28, §9, "e", item 6 da Lei 8.212/91. E, sendo desta forma, há o
imediato reflexo de não poder majorar o valor deste Auto-de-Infração, razão pela qual
serão excluídos tais valores da base de cálculo.
Do Salário Indireto — Veículos
70. As contribuições para a Seguridade Social têm sua base imponível definida na
Constituição da República de 1988, prevendo esta para a empresa a contribuição
incidente sobre folha de salários, e também a contribuição do trabalhador, nos seguintes
termos:
"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vinculo
empregatício;
(.)
- do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de
previdência social de que trata o art. 201;"
Art. 201. A previdência social sera organizada sob a forma de regime geral, de
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
(.)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda
Constitucional n°20, de 1998)" (grifo nosso)
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

71. Por sua vez o artigo 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, estabelece como
hipótese de incidência da contribuição social por parte da empresa:
"Art. 22 (.)
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo ir disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa."
72. O artigo 28 da mesma lei, ao conceituar o salário -de-contribuição, sobre o qual
incidirá a alíquota para o cálculo da contribuição do empregado para a Previdência
Social, assim dispõe:
"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)'
73. O § 9° do art. 28 da Lei 8.212/91 lista sobre quais verbas não incidem a contribuição
previdenciária, não podendo as mesmas serem interpretadas extensivamente, visto que a
norma em comento reduz o âmbito de incidência da base de cálculo da regra matriz,
devendo, por disposição expressa do Código Tributário Nacional, ser interpretada
literalmente:
"Código Tributário Nacional - CTN (Lei n.° 5.172 de 25 de outubro de 1966)
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;" (grifo nosso)
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I- a isenção;
II- a anistia.;" (grifo nosso)
74. Pois bem, o § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91, regulamentado pelo artigo 214 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, é claro ao
dispor as parcelas que não integram o salário-de-contribuição.
75. Desta forma, as parcelas in natura, ou complementares ao salário dos segurados, só
não terão natureza jurídica retributiva para fins previdenciários, e não integrarão o
salário-de-contribuição, se forem pago em conformidade com o disposto na art. 214,
parágrafo 9°, do Regulamento da Previdência Social,
76. O que ocorre nos casos concretos é que vários empregadores, além da remuneração
básica (salário), oferecem aos trabalhadores bens in natura, serviços e outras formas de
retribuição, sendo algumas de difícil mensuração, tais como: farmácia, escola, aluguel,
energia elétrica, telefone, consórcio, cartão de crédito, clube, cooperativa, previdência
privada, assistência à saúde gratuita ou subsidiada, alimentação, transporte, habitação,
venda do próprio produto abaixo do custo e cessão de empréstimo sem juros ou com
juros abaixo do mercado etc.
77. Nestas situações, verificamos que a definição da natureza remuneratória da parcela
não se dá pelo seu nome, mas pela sua natureza. Basta que o objeto da prestação
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

represente uma vantagem econômica obtida em razão da relação de trabalho, sem a
qual, para alcançá-la, teria o obreiro que arcar com o respectivo ônus, que estaremos
diante de verba salarial. Deste modo, devemos considerar que, além da necessária
previsão legal da exclusão da referida verba do salário de contribuição, é necessário
avaliar a vantagem econômica, ainda que indireta, recebida pelo segurado ao usufruir de
determinado benefício oferecido pela empresa.
78. Finalmente, cumpre frisar que o alcance do salário-de-contribuição não deve ser
exclusivamente interpretado de acordo com os art. 457 e 458 da CLT, e sim no contexto
em que se insere. Em outras palavras, o salário-de-contribuição é uma expressão
genuína do Direito Tributário-Previdenciário, cujo conceito está expresso no art. 28 da
Lei n° 8.212/91, não havendo que se confundir com o Direito do Trabalho.
79. É óbvio que o direito previdenciário aproveita-se de algumas noções do Direito do
Trabalho. No entanto, trata-se de mera relação entre os dois ramos autônomos do
direito, que não pode ser confundida com dependência de um em relação ao outro.
Logo, é perfeitamente legitimo que uma verba seja excluída do conceito de salário, para
fins trabalhistas, mas que integre o salário-de-contribuição, para efeitos tributários.
80. Assim sendo, é ineficaz para o contribuinte invocar o verbete 367,1, da Súmula de
Jurisprudência do TST. Além disto, se os itens 12 a 17, do Parecer 11/92, da COSIT,
permitem à empresa deduzir, como despesa operacional, da base de cálculo do IRPJ,
tais valores, não nos parece razoável e nem correto querer a empresa escapar à
tributação previdenciária destes mesmos valores.
PARECER NORMATIVO No. 11 DE 30 /09 /1992 COORDENAÇÃO-GERAL
DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO - COSIT
12. A despeito de os salários indiretos abrangerem as despesas particulares dos
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, nelas incluídas despesas de
supermercados e cartões de crédito, pagamento de anuidades de colégios, clubes,
associações, etc, julgamos despiciendo tecer maiores considerações acerca da
indedutibilidade de tais gastos para fins de apuração do lucro real, face a_ sua
obviedade. Uma vez adicionados as remunerações dos beneficiários, os salários
indiretos serão tratados como- despesas -operacionais dedutíveis, observadas as
condições previstas na legislação tributária
13. Contudo, existem despesas que podem acarretar dúvidas quanto a sua
dedutibilidade, e mesmo quanto a hipótese de poderem ser consideradas
benefícios indiretos. Referimo-nos especificamente as despesas com aluguel de
imóveis utilizados por beneficiários diversos e com a manutenção de veículos
nas mesmas condições.
14. As despesas pagas ou incorridas com os veículos utilizados no transporte de
administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros, em
quaisquer atividades extra-operacionais da pessoa jurídica, integram a
remuneração do beneficiário como salário indireto.
Dentre estas despesas, sobressaem-se as relativas a manutenção do veículo,
conservação, consumo de combustíveis, encargos de depreciação e respectiva
correção monetária, valor do aluguel ou do arrendamento etc.
15. Caso o veículo utilizado tenha características de automóvel particular, resta
claro que todo o custo incorrido deverá ser incorporado a remuneração do
beneficiário.
16. Na hipótese de o veículo caracterizar-se como de utilização mista, isto é,
servir na atividade operacional da pessoa jurídica e, ademais, no uso particular
do administrador, diretor, gerente ou assessor, as despesas a ele relativas,
obviamente, não poderão ser consideradas operacionais e dedutíveis em sua
totalidade, devendo a parcela correspondente a utilização extra operacional do
mencionado veículo ser incorporada a remuneração do beneficiário.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

17. Na impossibilidade de se quantificar o tempo efetivamente gasto pela
utilização extra-operacional do veículo pelo beneficiário, é admissível que a
pessoa jurídica adote o critério de proporcionalidade e ratear os custos e encargos
em foco, em função dos dias fiteis e não úteis cobertos pela utilização do veículo.
Caso a empresa adote o regime ordinário de trabalho das segundas as sextas-
feiras, os sábados serão considerados dias não úteis.
81. Para não dizer que se está apenas calcando esta parte da decisão administrativa num
ato administrativo, cingindo-se o decisório, nesta tornada, à interpretação da
Administração Tributária da Unido, trazemos A. baila a norma veiculada pelo Art. 74 da
Lei 8.383/91, que dimana do órgão legiferante por excelência. Não que os atos
administrativos não tenham força interpretativa, pois, também a Administração Pública
interpreta as normas de Direito Tributário, sendo que "na verdade o lançamento
tributário não é mero ato lógico de subsunção, sendo que, informado por valores, se
abre para a interpretação e a ponderação de princípios".' Neste diapasão, também seguiu
o notificante o determinado no ato administrativo acima transcrito. Tal normativo é a
interpretação, por parte da Administração Pública, do ordenamento aplicável ao caso.
Preleciona Ricardo Lobo Torres "Não se pode perder de vista que o direito tributário,
que se estrutura sobretudo a partir do discurso do legislador, necessita da
complementação harmoniosa do trabalho da interpretação administrativa "
Lei 8.383/91
Art. 74._Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando- for o
caso, os respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a
data do balanço:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e
seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou
através da contratação de terceiros, tais como:
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I (g.n.)
82. Para Dino Jarach, "a lei deve ser interpretada sempre de acordo com os princípios de
direito, ou seja, com critérios jurídicos, e a consideração econômica não é sendo um dos
elementos concordantes com os princípios gerais de busca dos fins ou propósitos da
lei." Em suma, a "interpretação econômica" baseia-se numa valoração da realidade
econômica que se encontra subjacente a toda relação jurídica, ou seja: o Direito
Tributário deve atender ao conteúdo econômico das relações jurídicas, desprezando suas
formas legais, buscando mais uma realidade - a realidade econômica subjacente -,
desprezando as formas adotadas em direito privado, mas isso como regra predominante,
como regra geral – como princípio prevalente. Então, chega-se A seguinte conclusão: se
a utilização de veículos integra a remuneração dos beneficiários, para fins de apuração
da base de cálculo do lucro real, COMO DEDUÇÃO DESTA, e também para apuração
do IRPF, não há motivo lógico que a exclua da tributação previdenciária, ainda mais se
observarmos o mandamento constitucional previsto no Art. 201, §4°, do Estatuto
Político de 1.988. Se o verbete 367, I, da Sumula de Jurisprudência do TST não a incluí
como salário, repita-se, é para efeitos trabalhistas e lá deve ser observado, mas,
seguindo a autonomia expressa do direito tributário, tal orientação resta improfícua
neste ramo do direito público, até mesmo por força do mandamento contido no Art. 109
do Código Tributário Nacional.
Código Tributário Nacional
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.
Do Indeferimento da Perícia
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

83. Não obstante a empresa manifestar-se sobre perícia, o pedido da mesma é de caráter
meramente protelatório, posto que em momento algum defendeu, com provas cabais, a
matéria objetivada no lançamento. Além do fato de o pedido ter sido feito em
obediência aos requisitos do Art. 16, inciso IV, do Decreto n.° 70.235, de 6 de Março de
1972, temos que, segundo -Pontes de Miranda,- "A perícia serve à prova de fato que
dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado(..-).°
(Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo IV, pg. 625, Forense, 2° edição,
1979).
84. Pelo que diz Pontes de Miranda, só há perícia se o fato depender de conhecimento
especial, o que não é o caso do presente processo. Estamos tratando aqui de mera
interpretação e enquadramento dos fatos geradores às normas imponíveis. Lustrando
melhor, é de boa lembrança, a norma contida no Art. 147 do Código Tributário
Nacional.
85. Pelo dispositivo acima, conclui-se que a Administração Pública conhece o
ordenamento jurídico e a sua aplicabilidade. 0 contribuinte não aduziu MATÉRIA DE
FATO capaz de alterar o lançamento, a teor do Art. 145 do Código Tributário Nacional
e nem conseguiu provar-lhe a insubsistência.
86. "A perícia nada mais é do que uma diligência a ser realizada por quem tem o
conhecimento de determinada matéria, ou sei a, é a diligência levada a cabo por um
expert, a fim de que certos fatos sejam esclarecidos. Supõe a pesquisa de fatos por
pessoas de reconhecido saber, habilidade e experiência, que permitam o esclarecimento
de certas dúvidas surgidas no processo." 4 A perícia versa sobre fatos. Esses fatos para
que constituam objeto da perícia devem ser aqueles cuja prova dependa de
conhecimento técnico ou científico (art. 145, do CPC).
87. A prova pericial mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de
outro modo mais simples. Consiste em exames, vistorias ou avaliações. "Por exame
pericial, em sentido estrito, ou exame, entende-se a inspeção, por meio de perito, sobre
pessoas, coisas, móveis e semoventes, para a verificação de fatos ou circunstâncias que
interessam à causa"
88. 0 Código de Processo Civil, no parágrafo único do seu art. 420, dispõe que o juiz
indeferirá a perícia quando: a) a prova do fato não depender do conhecimento especial
do técnico; b) for desnecessária em vista de outras provas produzidas, e c) a verificação
for impraticável. Essa regra foi reproduzida, em outras palavras, no art. 18 do Dec.
70.235/72, como segue:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instancia determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou pericias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (grifos nossos)
89. Verifica-se, pois, que a perícia não constitui direito subjetivo do autuado, cabendo
ao julgador recusá-la se entendê-la desnecessária, impraticável ou quando a prova do
fato não depender de conhecimento especial do técnico, o que não caracterizará
cerceamento do direito de defesa.
90. Neste caso a realização de perícia é desnecessária, em razão de o lançamento ter
sido efetuado através do exame dos documentos de posse da impugnante, por ela
elaborados e contabilizados, o que lhe permite contradizer e defender-se sem qualquer
restrição, eis que, forçosamente, são de seu conhecimento.
TRATA-SE DE MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO DOS TEXTOS LEGAIS, NÃO
NECESSITANDO-SE DE PERÍCIA OU SIMILARES.
91. Assim não resta à Administração outra postura que não seja a de indeferir a perícia
solicitada, uma vez que a empresa foi fiscalizada por agentes fiscais em pleno gozo de
suas atribuições e devidamente capacitados.
Conclusão
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-006.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000599/2007-68

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de decadência, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 338
DF CARF MF
Original